Tribunal: STF
Processo: Rcl 45097
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Diogo Teixeira Aga, na qual sustenta o descumprimento da decisão por mim proferida na Reclamação 41.387/SP pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Casa Branca/SP. 
    A defesa técnica alega, em síntese, que 
    “[e]m 30.09 p.p., Vossa Excelência, em. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, nos autos da Reclamação nº 41.387, substituiu a prisão preventiva do Reclamante ‘pela domiciliar, com monitoramento eletrônico e proibição de encontrar-se ou ter contato com os demais denunciados ou com as testemunhas arroladas pela defesa e pela acusação, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares adicionais a serem estabelecidas pelo Juízo Processante’ (doc. 02). 
    Ademais, prosseguiu aduzindo que ‘O descumprimento do recolhimento domiciliar ou de qualquer das medidas impostas implicará o pronto restabelecimento da prisão preventiva’ (doc. 02). 
    Entretanto, a despeito do quanto decidido por este eg. STF, no dia 26.11 o d. Juízo de primeiro grau, acolhendo o pleito ministerial (doc. 03), decretou a prisão preventiva do Reclamante, sob o argumento de que teria restado demonstrado nos autos ‘o descumprimento das condições de monitoramento eletrônico por parte do acusado Diogo’ (doc. 04), quando, na verdade, tal fato não ocorreu. 
    […] conforme exaustivamente demonstrado pela Defesa nos autos da ação penal nº 1500239-33.2020.8.26.0129, o Reclamante em nenhum momento desrespeitou quaisquer das condições impostas pelo Poder Judiciário. 
    De fato, no dia 22.10 p.p., DIOGO reportou à Defesa que sua tornozeleira, durante a madrugada, apitou e vibrou enquanto ele dormia, em sua residência. 
    Diante disso, no mesmo dia, a Defesa entrou em contato com a Central de Monitoramento para informar o ocorrido e questionar como o Reclamante deveria proceder.
     Na ocasião, o funcionário VALDIR garantiu que nada precisaria ser feito, uma vez que se trataria de um erro no sistema, em razão da atualização da zona de monitoramento, motivo pelo qual a Defesa não peticionou àquele d. juízo de piso naquele primeiro momento. 
    Contudo, a despeito desta informação, foi juntado aos autos um ofício da Secretaria da Administração Penitenciária (doc. 05) reportando o suposto descumprimento da prisão domiciliar imposta ao Reclamante, especificamente nos dias 22.10 às 04h24, 23.10 às 04h46 e 26.10 às 04h38. 
    Imediatamente após contato com DIOGO e sua família, que asseguraram que o Reclamante jamais deixou sua residência, não tendo descumprido a prisão domiciliar, e reiterarem que a tornozeleira continuava apitando a vibrando sem razão para tanto, a Defesa manifestou-se apontando diversas inconsistências no Relatório (doc. 06). 
    […]” (págs. 3-5 da petição inicial). 
    Ao final, requer 
    “[...] dignem-se Vossas Excelências prover a presente Reclamação para revogar a prisão preventiva imposta ao Reclamante, restabelecendo a prisão domiciliar que lhe foi imposta por este eg. STF, nos termos do art. 317 e seguintes, do CPP, com a consequente expedição do alvará de soltura. 
    […]” (pág. 29 da petição inicial).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como ocorre no caso.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito.
    Compete a este Supremo Tribunal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.
    Transcrevo, por oportuno, trechos da decisão proferida pela autoridade reclamada, a qual revogou a prisão domiciliar, no que pertine ao exame desta reclamação:
    “[...] Foi noticiado o descumprimento da prisão domiciliar pelo acusado DIOGO TEIXEIRA AGA. 
    E, nada obstante o esmero da d. Defesa técnica em suas várias manifestações processuais, não restaram satisfatoriamente demonstradas, de forma indene de dúvidas, as alegadas falhas técnicas e operacionais no sistema. 
    No mais, a tese defensiva, com a devida vênia às percucientes teses defensivas, não convence, pois sem respaldo em elemento de convicção algum e, sobretudo, porque não se coaduna com o relato da Central de Monitoramento. Assim, sem embargo, consoante se observou, houve violação da área de inclusão. 
    No mais a mais, não se pode permitir oblívio à constatação de que as informações emitidas pela unidade prisional estão revestidas de presunção veracidade que, conquanto relativa, não foi elidida por demonstração em sentido contrário. Como bem salientado pela i. Representante do Ministério Público oficiante, os mapas juntados que comprovam a violação mostraram apenas a localização onde o acusado estava naquele momento, e não o trajeto em que ele percorreu para chegar ao local. Quadra aqui apontar decerto, que isso explica, aliás, o motivo de as linhas azuis não seguirem o trajeto das ruas, ao passo que a velocidade de 0 Km significa que ele estava parado naquele momento, e não que ele se deslocou durante o trajeto a 0 km. 
    Insta frisar que foram diversas violações em horários e locais semelhantes, indicativo sintomático de que, a rigor, não se cuida de falha do sistema. Acaso houvesse falha técnica no aparelho, haveria novas ocorrências noticiadas pela Central de Mandado. Contudo, isso não ocorreu, demonstrando, destarte, o descumprimento das condições do monitoramento eletrônico por parte do acusado Diogo. 
    Repise-se: em que pese o esforço da Defesa técnica no louvável exercício do mister da advocacia, em demonstrar a alegada falha técnica, se fosse defeito no equipamento, as falhas decerto persistiriam. Porém, após noticiado o descumprimento da prisão domiciliar, as pretensas falhas operacionais não mais teriam ocorrido. Aliás, se se tratasse de problema técnico a própria Central de Monitoramento acionaria o monitorado para trocar o equipamento, o que não ocorreu. 
    A r. decisão do Pretório Excelso consignou, claramente, que ‘o descumprimento do recolhimento domiciliar ou de qualquer das medidas impostas implicará o pronto restabelecimento da prisão preventiva’ (fls. 4371). É o caso. 
    Do exposto, por mais respeitáveis que possam ser os percucientes argumentos defensivos, reportando-me, ainda, à guisa de motivação aditiva, aos fundamentos do pronunciamento ministerial como razão complementar de decidir, acolho o pedido do Ministério Público para que seja reconhecido o descumprimento das condições inerentes à prisão domiciliar, haja vista ter o acusado saído da área de inclusão sem justificativa plausível e sem prévia e expressa autorização judicial. Como consequência lógica, impõe-se a revogação da prisão domiciliar com o consequente restabelecimento da segregação provisória em desfavor de DIOGO TEIXEIRA AGA. Expeça-se mandado de prisão preventiva. 
    […]” (págs. 3-4 do documento eletrônico 19). 
    Verifico que não houve descumprimento da decisão por mim proferida nos autos da Rcl 41.387/SP pela autoridade reclamada. 
    Isso porque, conforme consignei no paradigma apontado como violado, “[o] descumprimento do recolhimento domiciliar ou de qualquer das medidas impostas implicará o pronto restabelecimento da prisão preventiva”. 
    E foi justamente o que aconteceu. O Juízo da 1ª Vara da Comarca de Casa Branca/SP somente decretou a nova prisão preventiva do reclamante depois de constatar, por meio de documentação fornecida pela central de monitoramento, que ele descumpriu deliberadamente as medidas que lhe foram impostas sem apresentar justificativa idônea para tanto. 
    Nessas circunstâncias, inexiste violação à decisão proferida nos autos da Reclamação 41.387/SP, de minha relatoria. Pelo contrário, deu-se estrito cumprimento ao que fora decidido naquela oportunidade.
    Com efeito, apesar de o reclamante alegar problemas no equipamento de monitoramento eletrônico, a autoridade reclamada, após analisar exaustivamente as petições da defesa e as provas juntadas aos autos originários, entendeu pela ausência de falhas operacionais. 
    Nesse contexto, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não cabe reclamação para o “[...] reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Isso posto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator